Tribunal: STJ
Processo: 1002391-31.2021.8.26.0597
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2670921 - SP (2024/0220619-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADO
: BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
INTERES.
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE AGRAVOS REGIMENTAIS CONTRA A
MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento posteriormente
mantido no julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração.
3. Nos embargos de divergência, o embargante sustentou a existência de dissídio jurisprudencial
quanto à possibilidade de readequação da dosimetria da pena, sob o argumento de que a
controvérsia seria eminentemente jurídica, não demandando o reexame do conjunto fático-
probatório. Indicou, como paradigmas, julgados desta Corte nos quais se procedeu ao
redimensionamento da pena-base.
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao fundamento de que
os paradigmas invocados não guardam similitude fática e jurídica com o acórdão embargado, o
qual se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial por deficiência de dialeticidade
recursal, sem exame do mérito da controvérsia.
5. No presente agravo regimental, o agravante reitera as alegações anteriormente deduzidas,
insistindo na configuração do dissídio jurisprudencial e afirmando tratar-se de matéria de ordem
pública, passível de correção a qualquer tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53959976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 664804a7-adfc-4e0b-8621-8b666d57c94a

6. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição sucessiva de agravos
regimentais contra a mesma decisão monocrática, com a repetição dos mesmos fundamentos já
deduzidos em agravo anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a
interposição sucessiva de agravos regimentais contra a mesma decisão, ainda que sob alegação de
novos argumentos ou reforço de teses já anteriormente suscitadas, por configurar indevida
reiteração recursal, incompatível com os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa.
8. Uma vez exercida a faculdade recursal mediante a interposição do agravo regimental cabível,
exaure-se a via impugnativa, não sendo possível à parte renovar o mesmo recurso com idêntico
objeto e finalidade, sob pena de se admitir a eternização do debate e a subversão da lógica do
sistema recursal.
9. No caso, o presente agravo limita-se a reiterar insurgência já anteriormente apreciada ou
pendente de apreciação por este órgão colegiado, sem apontar fato novo, modificação do contexto
processual ou superveniência de decisão diversa que pudesse justificar a renovação do
inconformismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 664804a7-adfc-4e0b-8621-8b666d57c94a

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2670921 - SP (2024/0220619-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADOS
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575

BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
INTERES.
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE AGRAVOS REGIMENTAIS CONTRA A
MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento posteriormente
mantido no julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração.
3. Nos embargos de divergência, o embargante sustentou a existência de dissídio jurisprudencial
quanto à possibilidade de readequação da dosimetria da pena, sob o argumento de que a
controvérsia seria eminentemente jurídica, não demandando o reexame do conjunto fático-
probatório. Indicou, como paradigmas, julgados desta Corte nos quais se procedeu ao
redimensionamento da pena-base.
Documento eletrônico VDA53960092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:14
Código de Controle do Documento: 177eeea1-6fd3-4921-86a8-494ef231a894

4. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao fundamento de que
os paradigmas invocados não guardam similitude fática e jurídica com o acórdão embargado, o
qual se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial por deficiência de dialeticidade
recursal, sem exame do mérito da controvérsia.
5. No presente agravo regimental, o agravante reitera as alegações anteriormente deduzidas,
insistindo na configuração do dissídio jurisprudencial e afirmando tratar-se de matéria de ordem
pública, passível de correção a qualquer tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição sucessiva de agravos
regimentais contra a mesma decisão monocrática, com a repetição dos mesmos fundamentos já
deduzidos em agravo anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a
interposição sucessiva de agravos regimentais contra a mesma decisão, ainda que sob alegação de
novos argumentos ou reforço de teses já anteriormente suscitadas, por configurar indevida
reiteração recursal, incompatível com os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa.
8. Uma vez exercida a faculdade recursal mediante a interposição do agravo regimental cabível,
exaure-se a via impugnativa, não sendo possível à parte renovar o mesmo recurso com idêntico
objeto e finalidade, sob pena de se admitir a eternização do debate e a subversão da lógica do
sistema recursal.
9. No caso, o presente agravo limita-se a reiterar insurgência já anteriormente apreciada ou
pendente de apreciação por este órgão colegiado, sem apontar fato novo, modificação do contexto
processual ou superveniência de decisão diversa que pudesse justificar a renovação do
inconformismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Não se admite a interposição sucessiva de agravos regimentais contra a mesma decisão, ainda
que sob alegação de novos argumentos ou reforço de teses já anteriormente suscitadas, por
configurar indevida reiteração recursal, incompatível com os princípios da unirrecorribilidade e da
2.
preclusão consumativa.
A interposição de agravo regimental com idêntico objeto e finalidade ao
anteriormente interposto exaure a via recursal, não sendo possível sua renovação.
Documento eletrônico VDA53960092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:14
Código de Controle do Documento: 177eeea1-6fd3-4921-86a8-494ef231a894

Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
HIROXI ELIO KOTO
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão
da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça.
O agravo em recurso especial não foi conhecido, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento posteriormente
mantido no julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração.
Nos embargos de divergência, o embargante sustentou a existência de dissídio
jurisprudencial quanto à possibilidade de readequação da dosimetria da pena, sob o argumento de
que a controvérsia seria eminentemente jurídica, não demandando o reexame do conjunto fático-
probatório. Indicou, como paradigmas, julgados desta Corte nos quais se procedeu ao
redimensionamento da pena-base.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao
fundamento de que os paradigmas invocados não guardam similitude fática e jurídica com o
acórdão embargado, o qual se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial por
deficiência de dialeticidade recursal, sem exame do mérito da controvérsia.
No presente agravo regimental, o agravante reitera as alegações anteriormente
deduzidas, insistindo na configuração do dissídio jurisprudencial e afirmando tratar-se de matéria
de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA53960092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:14
Código de Controle do Documento: 177eeea1-6fd3-4921-86a8-494ef231a894

Verifica-se que o agravante interpôs novo agravo regimental contra a mesma decisão
, reproduzindo, em essência,
monocrática
os mesmos fundamentos já deduzidos em agravo
, igualmente dirigido contra o mesmo pronunciamento judicial.
anterior
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se
, ainda que sob
admite a interposição sucessiva de agravos regimentais contra a mesma decisão
alegação de novos argumentos ou reforço de teses já anteriormente suscitadas, porquanto tal
conduta configura
, incompatível com os princípios da
indevida reiteração recursal
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
Com efeito, uma vez exercida a faculdade recursal mediante a interposição do agravo
regimental cabível,
, não sendo possível à parte renovar o mesmo
exaure-se a via impugnativa
recurso com idêntico objeto e finalidade, sob pena de se admitir a eternização do debate e a
subversão da lógica do sistema recursal.
No caso, o presente agravo limita-se a reiterar insurgência já anteriormente apreciada
ou pendente de apreciação por este órgão colegiado, sem apontar fato novo, modificação do
contexto processual ou superveniência de decisão diversa que pudesse justificar a renovação do
inconformismo.
Dessa forma, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, impõe-se o não
.
conhecimento do agravo regimental
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:14
Código de Controle do Documento: 177eeea1-6fd3-4921-86a8-494ef231a894

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0220619-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.670.921 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10023913120218260597
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
EMBARGANTE
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
EMBARGANTE
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
EMBARGANTE
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADO
: BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADO
: BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
INTERES.
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5422455515425<00;344@
2024/0220619-2 - EAREsp 2670921 Petição : 2025/0125142-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:53
Código de Controle do Documento: 026D4B12-5D69-496B-A16D-EF3C1FE3648E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0220619-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.670.921 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C5422455515425<00;344@
2024/0220619-2 - EAREsp 2670921 Petição : 2025/0125142-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:53
Código de Controle do Documento: 026D4B12-5D69-496B-A16D-EF3C1FE3648E